Tribunal: TJES
Processo: 0000170-02.2022.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000170-02.2022.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PONTO BELO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0000170-02.2022.8.08.0034

RECORRENTES: CARLOS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA e EDIVANDRO MEDINA PINHEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PONTO BELO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidores públicos municipais contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança relativo a progressões funcionais. Os recorrentes alegam que a sentença é contraditória por reconhecer o direito abstrato, mas negar o pagamento em razão da falta de prova dos requisitos subjetivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os autores se desincumbiram do ônus de provar o preenchimento dos requisitos cumulativos (interstício temporal, avaliação de desempenho e inexistência de penalidades) estabelecidos pela Lei Municipal nº 527/2019 para a obtenção da progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 527/2019 condiciona a progressão ao cumprimento de requisitos objetivos (tempo) e subjetivos (desempenho e conduta), exigindo prova documental do tempo de serviço e da situação funcional atual.

Os recorrentes limitaram-se à juntada de recibos de pagamento (contracheques), deixando de apresentar fichas funcionais, financeiras ou certidões que pudessem balizar o enquadramento pretendido.

A ausência de prova documental mínima impede o Poder Judiciário de declarar o direito ao enquadramento, configurando descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de prova documental do tempo de serviço e dos demais requisitos previstos na legislação municipal específica impede o reconhecimento do direito à progressão funcional, por falha no ônus probatório do autor."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC/2015, art. 373, I;

Lei Federal nº 9.099/1995, art. 46;

Lei Municipal de Ponto Belo nº 527/2019, arts. 25, 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
CARLOS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA
e
EDIVANDRO MEDINA PINHEIRO
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICÍPIO DE PONTO BELO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16790779), os autores sustentam que a sentença é contraditória, pois reconheceu seu direito, porém negou o pagamento em função da não demonstração dos requisitos subjetivos.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 16790781).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, mantenho o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos autores, eis que aparentemente hipossuficientes.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Pois bem. A
Lei Municipal nº 527/2019
dispõe sobre a reestruturação do Quadro Permanente de Cargos e Funções de Confiança dos Servidores do Município de Ponto Belo, estabelecendo as normas e critérios para a progressão funcional no âmbito da Administração Pública Municipal, nos seguintes termos:

Art. 26 – Para fazer jus à progressão, o servidor deverá, cumulativamente:

I – Ter cumprido o estágio probatório e ter sido considerado apto, mediante avaliação de desempenho, com critérios fixados em normativo;

II – Ter cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício no padrão de vencimento em que se encontre, para sua primeira progressão, incluindo o período legal do estágio probatório para contagem de prazo e, de 02 (dois) anos para as demais;

Art. 27 – A progressão é adquirida durante a permanência do servidor em um mesmo padrão de vencimento, sem que tenha ocorrido penalidade administrativa durante o lapso temporal a que se refere o inciso II do artigo anterior, combinado com o artigo 25 desta Lei.

Existem requisitos específicos para a concessão da progressão funcional, dentre os quais se destacam a avaliação de desempenho, o tempo de permanência no mesmo padrão de vencimento e a inexistência de penalidades, nos termos dos arts. 25 a 27 da referida Lei.

Me debruçando sobre a prova apresentada, verifico que os autores se limitaram a juntar apenas o recibo de pagamento de salário (fls. 07 e 09), sem anexar nada que comprove o tempo de serviço prestado, fichas funcionais, financeiras ou certidões expedidas pela municipalidade.

Sem a prova do tempo de serviço e do padrão de vencimento atual em confronto com a tabela da Lei 527/2019, o Judiciário não possui elementos matemáticos ou jurídicos para declarar o direito ao enquadramento. A mera alegação de omissão da Administração na avaliação de desempenho não socorre os autores se estes sequer provaram que possuíam o tempo mínimo necessário para serem avaliados.

Dessa forma, constata-se que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos moldes do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)